Tribunal: TJDFT
Processo: 0709830-93.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO COM CONCURSO DE AGENTES E ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há que se falar em absolvição do crime de roubo quando o conjunto probatório é seguro em apontar que os acusados utilizaram arma de fogo para subtrair os pertences da ofendida.
2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando realizados os devidos reconhecimentos e não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita dos réus.
3. Com amparo na jurisprudência desta Corte, deve ser aplicado o critério objetivo-subjetivo, para elevar a pena base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
4. O montante dos dias-multa foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação desses a partir de elementos concretos. Procedeu-se à redução.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.